Tribunal: TJMT
Processo: 1024523-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024523-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), OSCAR CAMARGO FILHO - CPF: 118.199.019-04 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO CPC. PERCENTUAL FIXADO EM 30%. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRAM PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Oscar Camargo Filho contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Cédula Rural Hipotecária ajuizada por Banco Sistema S.A., em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que determinou a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado, com fundamento no art. 833, § 2o, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora parcial (30%) sobre os proventos de aposentadoria do agravante, à luz da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC/2015, ponderando-se os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução.

III. Razões de decidir

3.

O STJ admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas remuneratórias em hipóteses excepcionais, desde que preservado percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme entendimento firmado nos EDcl no REsp 1.874.222/DF.

4.

A decisão agravada fundamentou-se em elementos do caso concreto para reconhecer a possibilidade de penhora parcial, considerando que os documentos juntados aos autos pelo agravante não evidenciam de forma concreta a incompatibilidade entre os descontos e a preservação do mínimo existencial.

5.

A jurisprudência deste Tribunal e do STJ consolidou-se no sentido da possibilidade de penhora de até 30% dos proventos, desde que não comprovado comprometimento da subsistência do devedor.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É possível a penhora parcial de proventos de aposentadoria, limitada a 30%, desde que não demonstrado, de forma concreta e atualizada, o comprometimento do mínimo existencial do devedor.

2.

A mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, é admitida em caráter excepcional, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo, diante da ineficácia de outros meios executivos."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024523-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: OSCAR CAMARGO FILHO

AGRAVADO:

BANCO SISTEMA S.A

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OSCAR CAMARGO FILHO contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA movida por BANCO SISTEMA S/A, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que acolheu parcialmente o pedido de (im) penhorabilidade dos proventos de aposentadoria do agravante, determinando a penhora de 30% sobre tais rendimentos.

O juízo de origem, após análise dos elementos constantes dos autos, entendeu por bem mitigar a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, com fulcro no §2o do mesmo dispositivo legal, determinando a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria percebidos pelo executado, valor este reputado razoável para satisfazer o crédito exequendo sem comprometer a dignidade do devedor.

Sustenta o agravante a natureza alimentar da verba, o comprometimento de sua subsistência e o risco de lesão grave e de difícil reparação, requerendo a atribuição de efeito suspensivo para sustar os descontos.

Assevera ainda que
o valor penhorado compromete severamente sua subsistência, sobretudo diante das despesas ordinárias com plano de saúde, medicamentos e outras obrigações mensais. Sustenta que a constrição judicial não preserva o mínimo existencial, razão pela qual requer a revogação imediata da decisão atacada e a declaração da impenhorabilidade integral de seus proventos de aposentadoria.

Instrui o recurso com documentos comprobatórios de sua renda previdenciária, despesas médicas e outros compromissos financeiros.

O preparo foi recolhido – Id. 301822881.

Não concedida à tutela recursal.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal ora examinada cinge-se à possibilidade de penhora parcial (30%) sobre proventos de aposentadoria do agravante, no curso de execução fundada em título extrajudicial.

Melhor sorte, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial n°
1.874.222 - DF
decidiu que, em casos excepcionais, é possível penhorar salários de devedores para o pagamento de dívidas.

A penhora só pode ser determinada quando outros meios para cobrar o réu não tiverem resultado, e será preciso avaliar o impacto econômico nas finanças do credor, segundo o entendimento firmado pelo tribunal.

A decisão é da Corte Especial do STJ, o colegiado seguiu voto do relator, ministro João Otávio de Noronha. O ministro afirmou em seu voto que a impenhorabilidade do salário deve seguir como regra, mas cada caso de cobrança de dívidas deve ser analisado individualmente, para assegurar o pagamento do débito e também a dignidade do devedor.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3
. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem

5. Embargos de divergência conhecidos e providos. RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA –
Grifei.

Com efeito, n
ão se desconhece o disposto no art. 833, IV, do novo CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Analisando o caso
sub judice
, embora o agravante invoque despesas médicas, plano de saúde e medicamentos, os documentos apresentados (“
Extrato de Benefício do INSS”, e “Receituários Médicos
”) não evidenciam de forma suficiente e atualizada a incompatibilidade objetiva entre os descontos e a preservação de seu mínimo existencial.

A jurisprudência dominante exige demonstração robusta e concreta da ofensa à subsistência do devedor para afastar a penhora parcial, o que, em sede de cognição sumária, não se verifica de modo inequívoco nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE
. 1. A jurisprudência desta Casa preconiza que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 833, inciso IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso, tendo a Corte de origem, com fund amentos arrimados no contexto fático-probatório dos autos, enfatizado a inviabilidade de novos descontos na remuneração da parte recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade humana, infirmar tal entendimento encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1808082 DF 2020/0334344-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Esta Eg. Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.
Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ

(3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).-

(N.U 1009362-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
. (TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESBLOQUEIO DE PENHORA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – PARCIAL POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DE PENHORA EM 30% – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“[...] A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação” (TJMT, Agravo de Instrumento 1005632-17.2017.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)
(TJ-MT 10077854720228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo-se incólume, por ora, a decisão agravada que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025